Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. PETIÇÃO DO RÉU. JUNTADA ANTERIOR À SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADE NÃO APRECIADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
1. De acordo com o artigo 278, caput e parágrafo primeiro, do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, inexistindo preclusão quando a nulidade apontada for cognoscível de ofício, como é o caso dos vícios de citação.
2. Juntada nos autos petição da parte ré com argumento de nulidade da citação, cabe ao Juízo a quo, oportunizar a manifestação do autor a respeito da nulidade anunciada e decidi-la, antes de proferir julgamento em que reconhece a revelia.
3. Deve ser cassada a sentença que, violando a ordem processual e os princípios do contraditório e da ampla defesa, declara a revelia do réu sem apreciar petição previamente juntada aos autos suscitando nulidade da citação.
4. Apelação conhecida e provida.